Tribunal: STF
Processo: AI 588032
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MUNICÍPIO DE
SANTOS. SERVIDORES PÚBLICOS. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. DIREITO
MONETÁRIO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. LEI FEDERAL
N. 8.880/94. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL PELOS ESTADOS E
MUNICÍPIOS.
        Compete privativamente à União legislar sobre o
sistema monetário, com fundamento no artigo 22, VI, da Constituição
do Brasil, sendo obrigatória a observância, pelos Estados e
Municípios, dos critérios previstos na Lei federal n. 8.880/94 para
a conversão dos vencimentos e dos proventos em URV de seus
servidores. Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega
provimento.